Tribunal: STF
Processo: Pet 8839
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “tutela provisória de natureza cautelar”, com pedido de medida liminar, deduzida com o objetivo de conferir eficácia suspensiva a recurso extraordinário ainda não interposto pela parte ora requerente contra decisão do E. Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do Processo nº 0000593-95.2014.5.21.0012.
    Sendo esse o contexto, cabe verificar, preliminarmente, se se revela viável, ou não, na espécie, a outorga de eficácia suspensiva a um recurso extraordinário que, até o presente momento, sequer foi interposto contra o v. acórdão emanado do E. Tribunal Superior do Trabalho.
    Cabe relembrar, por ser processualmente relevante, que a própria autora desta postulação cautelar deixou expressamente assinalado, em sua petição inicial, que a presente demanda tem por objetivo “atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário a ser interposto na Reclamação Trabalhista nº 593-95.2014.5.21.0012” (grifei).
    Tenho para mim, considerado o quadro processual ora delineado, que se mostra prematuro o ajuizamento, na espécie, deste “pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário”, eis que o recurso extraordinário a que se pretende outorgar eficácia suspensiva sequer foi interposto na causa principal, como expressamente reconhecido pela parte autora desta demanda.
    Esse aspecto que venho de ressaltar assume relevantes consequências de ordem processual, pois, como se sabe, ausente o indispensável ato de interposição do apelo extremo, não há como conferir tratamento processual autônomo, nesta instância jurisdicional, à demanda ajuizada pela ora requerente (AC 1.710-ED/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – AC 2.151-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 1.639-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 1.650-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 1.827-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 2.592-MC/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “‘AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA’. PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEQUER INTERPOSTO. CONCESSÃO, NÃO OBSTANTE, PELO RELATOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. FORMULAÇÃO, NO CASO,  DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 1.021, § 2º). EXERCÍCIO, NA ESPÉCIE, DE TAL PRERROGATIVA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDO. CONSEQUENTE RESTAURAÇÃO DA PLENA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, VIABILIZANDO-SE, DESSE MODO, A REGULAR CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO ESTADO DO AMAZONAS.
    – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário sequer interposto contra acórdão proferido por instância de inferior jurisdição (o TSE, no caso). Precedentes.
    – Incumbe ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória cuja eficácia – observados  os pressupostos viabilizadores dessa tutela cautelar (RTJ 174/437-438) – vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la.
    Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AC 3.700-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO –  Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 2.961- -QO/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou  o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. CPC/2015, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016.”
    (AC 4.342-MC-AgR-segundo/DF, Ministro CELSO DE MELLO)
    A fase em que presentemente se acha a causa principal (Processo nº 0000593-95.2014.5.21.0012), com recurso de agravo a ser ainda apreciado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, representa obstáculo que impede a tramitação autônoma desta demanda cautelar, pois não há possibilidade de vinculação deste pedido de tutela de urgência a qualquer processo que, instaurado por sua autora, esteja, hoje, em andamento no Supremo Tribunal Federal.
    As razões que venho de expor já bastam para inviabilizar o processamento autônomo desta “tutela provisória de natureza cautelar”, afastando, em consequência, a possibilidade processual de outorga, nela, mediante atuação “per saltum”, de efeito suspensivo a um recurso extraordinário – insista-se – sequer interposto e, portanto, ainda inexistente.
    Nem se diga, de outro lado, por mero favor dialético, que se mostraria iminente a interposição de recurso extraordinário neste caso. É que, ainda assim, não se revelaria admissível o ajuizamento, nesta Corte, da presente demanda, porque, sem a formulação do necessário juízo positivo de admissibilidade (que pressupõe, por óbvio, a interposição e a existência de recurso extraordinário), não se instaura, ordinariamente, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (RTJ 110/458 – RTJ 112/957 – RTJ 174/437-438, v.g.).
    Isso significa, portanto, que, ausente esse necessário juízo positivo de admissibilidade (porque sequer deduzido, no caso, o pertinente recurso extraordinário), torna-se inadmissível, por evidentemente prematura, a própria tramitação deste pedido cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (RTJ 116/428, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RTJ 127/4, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – RTJ 140/756, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 172/419, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 176/653-654, Rel. Min. MOREIRA ALVES – Pet 914/PR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 965/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 1.841/RJ, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – Pet 1.865/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “MEDIDA CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO EXTINTO – DECISÃO REFERENDADA.
    – A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes.”
    (RTJ 191/123-124, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É por esse motivo que esta Corte tem reiteradamente advertido que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não  foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula 634/STF – grifei). E, com maior razão, também falece competência a este Tribunal, quando se tratar de recurso extraordinário sequer interposto, como sucede na espécie, porque nem mesmo ainda julgado o recurso de agravo deduzido contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suma: a ausência, no caso, de interposição do próprio recurso extraordinário impede a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, que não poderia, assim, apreciar, autonomamente, e em caráter originário, a postulação formulada pela requerente na presente sede processual.
    Sendo assim, e tendo em consideração aspectos de ordem estritamente processual, não conheço desta “tutela provisória de natureza cautelar”, ante a ausência do recurso extraordinário a que se pretende conferir eficácia suspensiva, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator